Tribunal: STF
Processo: HC 155595
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE COM DEFESA CONSTITUÍDA. WRIT IMPETRADO POR TERCEIRO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL PLENO. INCOGNOSCIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção do paciente que, para a consecução dessa finalidade, conta, em regra, com irrestrita legitimidade ativa.



    2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, não é cabível o manejo da via do habeas corpus por terceiro, mormente se considerado que há defesa técnica constituída e atuante em favor do paciente. Compreensão diversa, além de possibilitar eventual desvio de finalidade do writ constitucional, poderia propiciar o atropelo da estratégia defensiva, consequência que não se compatibiliza com a protetiva destinação constitucional do remédio processual. Precedentes. 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato decisório proferido pelo Tribunal Pleno.



    4. Agravo regimental desprovido.